Tribunal: TJDFT
Processo: 0745238-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MULTA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O interesse recursal demanda seja o recurso útil e necessário para o recorrente. O recurso é útil quando, ao ser provido, oferece situação prática mais favorável ao recorrente do que aquela determinada pela decisão impugnada. Já o requisito de necessidade exige seja o recurso o único meio hábil para se alcançar o benefício pretendido. 1.1. E cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. Extrai-se das razões recursais o interesse recursal nas alegações de contradição, vício previsto no artigo 1.022, CPC. Se existe ou não, cuida-se de tema a ser enfrentado no mérito recursal.
2. “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1752715, 07031562420218070009, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023).
3. Nenhuma contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPP pode ser reconhecido, bem apreciada a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual reconhecida a celebração pelas partes do contrato de compra e venda, envolvendo as 19 (dezenove) chácaras, bem como condenado o réu/embargante a promover a baixa do arrolamento que grava os respectivos imóveis, no prazo de 50 dias, contados da formalização, sob pena de multa diária.
4. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta do embargante não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.

5. Recurso conhecido e não provido.